Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) efeitos civis da sentença penal condenatória; (ii) responsabilidade civil; (iii) reciprocidade das ofensas; (iv) adequação e proporcionalidade do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (arts. 186 e 927).
4. A sentença criminal proferida nos autos no 0719112-81.2024.8.07.0007 reconheceu a autoria e a materialidade da lesão corporal praticada contra SIMONE RODRIGUES DE ABREU (arts. 129, §13o, do Código Penal, c/c art. 5o e 7o da Lei 11.340/06), restando incontroversos o fato e o nexo causal (CC, art. 935).
5. Conforme o Tema 983/STJ, a prática de agressão física no contexto de violência doméstica configura dano moral presumido (in re ipsa), evidenciado pela violação à integridade física e psíquica da parte recorrida. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1337217, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 29.04.2021; Acórdão 1961439, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 06.02.2025.
6. O valor da indenização, arbitrado em R$10.000,00, guarda correspondência com a extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequada para representar compensação à autora/recorrida e, simultaneamente, desestímulo ao réu/recorrente.
7. Outrossim, o Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas como fundamento para absolvição em casos de violência de gênero (Acórdão 2111415, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 09.04.2026).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 935 e 944. CP, art. 129, § 13. Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337217, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 29.04.2021; Acórdão 1961439, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 06.02.2025; Acórdão 2111415, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 09.04.2026.